Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONFIRMA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXÍLIO-ACIDENTE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Depreende-se do disposto no artigo 537, §1o, do CPC/15 que a questão relativa às astreintes não está sujeita a preclusão, pois a multa cominatória pode ser revista ou até mesmo excluída, a qualquer tempo, pelo magistrado, não se tratando de matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Constatado o descumprimento da obrigação imposta na decisão que antecipou a tutela, em que se fixaram as astreintes, não há razão para afastar a multa.
3. As especificidades do caso concreto demonstram que o valor fixado para as astreintes é razoável e proporcional ao bem tutelado.
4. Por essa mesma razão, seria inoportuna a readequação desses valores, diante do comprovado descumprimento da decisão judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.